Tribunal: TJBA
Processo: 8057354-26.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8057354-26.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: GIANLUCA SA MANTUANO e outros (3)

Advogado(s)
:
GIANLUCA SA MANTUANO, MARCOS RUDA NERI SIQUEIRA, JOAO RAFAEL AMORIM SOUZA PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE BRUMADO

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA.
PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO
33,
CAPUT
E ARTIGO
35, COM INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO IV, TODOS DA LEI 11.343/2006.
TESES DEFENSIVAS: ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO CONHECIDO.
CUIDA-SE DE PROVA ALTAMENTE COMPLEXA, CUJO EXAME DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA DO
WRIT. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO PROCEDE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA CONTIDOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO CONHECIDO. VIA ELEITA INADEQUADA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO AINDA NÃO APRECIADO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA COM ESTEIO NO CASO CONCRETO. ORDEM PÚBLICA QUE PRECISA SER GARANTIDA. MEDIDA SEGREGATÓRIA QUE SE IMPÕE. INEFICÁCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO, CONTIDAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FACE A GRAVIDADE DO ATO E PERICULOSIDADE DO AGENTE.

1-
Extrai-se dos autos que o Paciente está preso preventivamente em razão de acusação pela prática dos supostos crimes dispostos no artigo 33,
caput
, e artigo 35, com incidência da majorante do artigo 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/2006. Depreende-se d
as informações constantes do ID de nº 54761957, que o Paciente acompanhado
dos
comparsas, no dia 18 de fevereiro de 2023, mantinham no interior de sua residência, 847,2 (oitocentos e quarenta e sete gramas e dois decigramas) de cannabis Sativa, conhecida popularmente como maconha, 35,55 g (trinta e cinco gramas e cinquenta e cinco centigramas) de cocaína, além de uma pistola Taurus Calibre 380, com munições, indicando assim, a sua associação para praticar o tráfico de drogas com emprego de arma de fogo.

2- Cinge-se a presente ordem no pedido de revogação da prisão do Inculpado, ao argumento de ausência dos requisitos necessários para a sua manutenção, aduzindo ainda, quebra da cadeia de custódia da prova,
salientando que
a decisão deve ser anulada, tendo em vista a suposta ilegalidade ocorrida. Foi requerida ainda, a progressão de regime prisional e a apreciação de fato novo.

3- Encontram-se presentes, os requisitos da prisão preventiva. Além do "fumus comissi delicti" (demonstrado pelas evidências reunidas nos autos), evidencia-se também o "periculum libertatis", traduzido na necessidade de manter o Paciente acautelado do convívio social, com base na manutenção da ordem pública. No tocante à quebra da cadeia de custódia, a
Sexta Turma do STJ, no julgamento do
RHC 104.176
, de relatoria do ministro Rogerio Schietti Cruz, decidiu que eventual quebra da cadeia de custódia que demande análise fático-probatória não pode ser reconhecida em ação de
habeas corpus
.

4- No que se refere ao fato novo,
c
om
a finalidade
de alterar a realidade fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão, deverá ser apreciada inicialmente pelo MM. Juízo a quo, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal de Justiça, sob pena de caracterizar manifesta
supressão
de
instância
.

5- Vale ressaltar que com relação ao pedido de progressão de regime, este remédio constitucional não é o meio adequado para tratar deste assunto, por isso desde já, não deve ser conhecido, pois o recurso competente quanto a essa alegação seria o Agravo em Execução.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE
CONHECIDO
E, NA EXTENSÃO
, ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº.

8057354-26.2023.8.05.0000
, figurando como Impetrantes,
GIANLUCA SÁ MANTUANO, MARCOS RUDA NERI SIQUEIRA e JOÃO RAFAEL AMORIM SOUZA PEREIRA
, todos inscritos na OAB/BA
,
respectivamente, sob nº (s) 34.064, 47.873 e 47.710, em favor de
ROBERTO CARLOS MARINHO FAGUNDES
, apontando, como autoridade coatora, o

MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRUMADO-BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E NA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM
,
nos termos do voto do Relator: